Tribunal: CARF
Processo: 10166.723053/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723053/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.455 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLEOMAR ANTONIO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 43/49, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723053/2013-96
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 43/47, foram:

Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência conforme fl. 54, .
o(a)contribuinte apresentou impugnação em 17/04/2013, fls. 03/05, conforme abaixo:
I - DOS FATOS
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

a) O contribuinte acima qualificado apresentou Declaração de Imposto de Renda do ano
Base 2009 em 2010 e declarou pensão alimentícia no valor de R$ 15.400,00 que pagou
mensalmente a sua ex-esposa MARIA FRANCISCA SANTOS DE MELO.
b) Em janeiro de 2013 o contribuinte recebeu notificação para comparecer à Agência da
receita Federal para apresentar os recibos dos pagamentos efetuados em 2009, bem
como, a escritura de separação onde ficou estipulada a pensão alimentícia no valor de
1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais). O requerente prontamente forneceu o
recibo da quantia anual de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) assinada
pela alimentada que recebeu a quantia mensalmente através de transferência bancária
para sua conta, bem como a cópia da Escritura publica de separação extrajudicial onde
está estipulada a pensão no valor acima declarado.
c) Ocorre que o contribuinte separou-se de fato em 27/12/2004 e fez um acordo verbal
com o ex-cônjuge que lhe pagaria a pensão a partir daquela data no valor acima
declarado, e, que posteriormente — por razões particulares — oficializaria a separação
em juízo a separação, o que fez em Cartório no ano de 2010 após o advento da lei
11.441/2007, conforme cópia da Escritura em anexo.
d) No ano de 2005 o contribuinte contraiu união estável com HELAINE CRISTINA DE
OLIVEIRA que consta em suas declarações de Imposto de renda como sua dependente
desde então.
e) Cabe esclarecer a Vossa excelência, que o contribuinte não declarou o valor de R$
7.018,00 que sua atual companheira recebeu no ano base devido ao fato da mesma ser
isenta e sua pequena renda não integrar aos rendimentos do contribuinte. Neste sentido
o contribuinte desconhecia a obrigatoriedade de declarar o rendimento devido ao fato da
mesma ser isenta, portanto não houve intenção de sonegar imposto, haja vista que o
contribuinte é aposentado, trabalha com autônomo e declara mensalmente o que
recebe de seus eventuais clientes mesmo sem exigência de recibo destes.
f) Após comparecer à Receita e entregar todos os recibos o contribuinte na data de
25/03/2013 recebeu notificação de lançamento constando pendência dos seguintes itens:
• Glosa do valor de R$ 15.400,00 indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia
judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação (R$ 15.400,00).
• Falta de comprovação: CPF ONDOTOLOGIA LTDA (R$ 999,50) falta de previsão
legal: OTICA CENTRAL (690,000)
II — diante dos fatos expostos, requer preliminarmente a exclusão do lançamento do
débito e da multa e juros, em face da apresentação dos RECIBOS BANCÁRIOS
onde consta a transferência mensal para a conta da alimentada no valor de R$
1.450,00 , totalizando a quantia anual de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos
reais).
li—DO MERITO
Não sendo acolhida a preliminar de exclusão do lançamento, na analise dos recibos
bancários que o contribuinte apresenta verifica-se que o mesmo no ano base de 2009
pagou pensão alimentícia no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
e só declarou a quantia de 15,400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), restando assim o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que foi pago e não está declarado.
Neste sentido, requer a Vossa Excelência a compensação do valor de R$ 2.000,00 nos
demais itens para refazer o cálculo do imposto devido.
REQUER A EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO DO IR REFERENTE À PENSÃO
ALIMENTÍCIA EM FACE DOS RECIBOS BANCÁRIOS ORIGINAIS QUE
ORA
JUNTA,
QUE
COMPROVAM
O
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA NO ANO DE 2009 NO VALOR DE R$ 17.400,00.
III — CONCLUSÃO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento
fiscal, requer e espera o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 06/33.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho e dedução indevida de
pensão alimentícia
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da matéria não impugnada
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo às infrações de omissão de
rendimentos, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida com pensão
alimentícia.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento da infração de dedução indevida
com pensão alimentícia e omissão de rendimentos.
Concordando com a infração de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
1.689,50.
Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Porém, não será calculado o imposto suplementar referente a parte do lançamento não
impugnado, já que na DIRPF exercício 2010 foi calculado imposto a restituir.
Do mérito
Da dedução indevida com pensão judicial
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a dedução
prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela Instrução Normativa
RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a escritura pública como
forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para fins de dedução do imposto de
renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil;
(...).
Acrescente-se que nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99,
todas as deduções estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
Aos autos o contribuinte anexou as transferências bancárias para a sra. Maria Francisca
S. Melo, contudo, conforme já informado na presente Notificação de Lançamento, a
Escritura pública de separação é datada de 27/01/2010, logo, o contribuinte só pode
deduzir a pensão alimentícia a partir de 2010, no ano de 2009 a pensão era mera
liberalidade, não podendo compor as deduções legais constantes da DIRPF.
Novamente, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em
face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Só a título de informação, se o contribuinte tivesse o direito à dedução de pensão
alimentícia no ano de 2009, o seu pedido para considerar R$ 2.000,00 a mais, que foi
deixado de ser informado na dedução de pensão, por lapso, não prospera.
Pela legislação que rege o imposto de renda pessoa física, a retificação da Declaração de
Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de pedido de autorização
à autoridade lançadora.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento de
revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de oficio de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte depois de ter
tomado ciência da Notificação de Lançamento, vem solicitando a retificação da
declaração. A solicitação é inadmissível, nos termos do artigo 832 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da espontaneidade nos termos do §
1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente retificar a
declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido de retificação de
Declaração de Ajuste Anual.
omissão de rendimento.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, em síntese, que
desconhecia a obrigatoriedade de declarar rendimentos de sua dependente, e que não
houve a intenção de sonegar.
É fato que o(a) contribuinte em sua declaração não informou rendimentos tributáveis
recebidos por sua dependente.
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento considerando a existência
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, constante no presente
lançamento, tendo como beneficiário(a) o(a) dependente da contribuinte.
Estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo o(a) contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos
tributáveis recebidos por seu dependente, a conduta ilícita, identificada devidamente na
descrição dos fatos, enquadra-se como fato gerador do imposto de renda, em
consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
A título de informação, os rendimentos auferidos por dependentes, devem ser
acrescentados aos recebidos pelo contribuinte que apresenta a declaração de ajuste
anual, conforme legislação, assim não prospera a alegação de desconhecimento da lei.
Com relação à alegação da defesa de que não teve o animus de sonegar, cumpre
esclarecer ao interessado que a responsabilidade por infrações tributárias independe da
intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por considerar não impugnado o lançamento da infração de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 1.696,50, e no mérito julgar
IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o crédito tributário presente no
processo.
Francisca Helena Sales Gurgel – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723053/2013-96

Fl. 93
DF CARF MF
Original